Tribunal: TJDFT
Processo: 0755997-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de cancelamento de audiência de instrução e de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise de eventual oferecimento de suspensão condicional do processo, transação penal ou acordo de não persecução penal, em ação penal na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o paciente possui direito subjetivo à aplicação dos institutos despenalizadores previstos em lei, notadamente a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal; e (ii) estabelecer se o indeferimento judicial do pleito defensivo, sem remessa dos autos ao Ministério Público, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não sendo meio adequado para discutir expectativa de direito à concessão de benefícios despenalizadores.
4. O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico de iniciativa exclusiva do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo do investigado ou acusado à sua celebração.
5. O pedido de aplicação de institutos despenalizadores deve ser formulado na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão consumativa, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
6. No caso concreto, o pleito defensivo foi apresentado em momento processual inadequado, após a apresentação de resposta à acusação por defesa regularmente constituída, configurando preclusão temporal.
7. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente e notícias de reiteração delitiva afastam, em tese, o preenchimento dos requisitos legais e subjetivos para a concessão dos benefícios pretendidos.
8. A manifestação ministerial fundamentada contrária ao oferecimento dos institutos despenalizadores supre eventual alegação de vício processual e confirma a inviabilidade da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. O acordo de não persecução penal, a transação penal e a suspensão condicional do processo não constituem direito subjetivo do acusado, dependendo do preenchimento de requisitos legais e da iniciativa do Ministério Público.
2. O pedido de aplicação de institutos despenalizadores formulado fora do momento processual adequado encontra-se alcançado pela preclusão consumativa, não configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 28-A, 263 e 563; CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.600.503/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1738002, Apelação Criminal no 0708158-58.2019.8.07.0004, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.08.2023, DJe 10.08.2023.